Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. DUAS HIPÓTESES QUE NÃO SE CONFUNDEM – ART. 114, DA LEI No 12.086/09 (PTTC) E ART. 9o DA LEI No 7.289/84 (DSA). RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar R$ 62.700,00, referentes ao adicional de 0,3 (três décimos) mensais, bem como férias proporcionais, durante o serviço efetuado na condição de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, em caráter transitório, no período de 15/06/2018 até 04/11/2019 (01 ano, 04 meses e 19 dias).
2. O recorrente alega, em síntese, que os pedidos iniciais são contrários à legislação que regulamenta a matéria, atinente à remuneração do militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pois houve confusão com outra situação similar, a prestação de tarefa por tempo certo, que também é realizada por militar da reserva, mas que não se confundem.
3. A Lei no 7.289/84, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe:
“Art 3o - Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação a que se refere o artigo anterior, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais-militares.
§ 1o - Os policiais-militares encontram-se em uma das seguintes situações:
I - na ativa:
a) os de carreira;
b) os incluídos na Polícia Militar, voluntariamente, durante os prazos a que se obriguem a servir;
c) os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, convocados ou designados para o serviço ativo; e
d) os alunos de órgãos de formação de policiais-milítares;
II - na inatividade:
a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante convocação; e
b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Distrito Federal.
[...]
Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra " a ", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal.”
4. Em complementação, o Decreto Distrital no 17.352/96, regulamenta a designação para o serviço ativo do policial militar, previsto no art. 9o, da Lei no 7.289/84, e estabelece:
“Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
[...]
Art. 2o O policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, mediante aceitação voluntária, fica sujeito às obrigações e deveres policiais militares, nos termos da legislação em vigor. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 38435 de 24/08/2017)
[...]
Art. 4o - Terá cessado o período de convocação ou não poderá ser convocado o Policial Militar da Reserva Remunerada que se enquadrar em qualquer dos dispositivos previstos no artigo 94, da Lei no 7.289, 18 de dezembro de 1984, alterada pela Lei no 7.475, de 13 de maio de 1986.
[...]
Art. 7o - O Policial Militar da Reserva Remunerada, designado para o serviço ativo, fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade.
Parágrafo Único - O Policial Militar que, em virtude da aplicação deste Decreto, venha a fazer Jus, mensalmente a sua remuneração, na ativa, inferior a que estaria recebendo na inatividade, terá direito de um complemento igual à diferença entre esses dois valores.” (grifei)
5. A Lei no 12.086/09, por sua vez, prevê a designação de policial e bombeiro militar da reserva remunerada (excepcionalmente reformados, também), nos seguintes termos:
“Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês.
§ 1o As nomeações, na forma do caput, destinam-se ao atendimento das seguintes atividades, de caráter voluntário e temporário, por absoluta necessidade do serviço de:
I - professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação;
II - administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia;
III - apoio e em complemento a atividade operacional; e
IV - realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente.
§ 2o O chamamento e a seleção de militar inativo para a prestação de tarefa a que se refere o caput serão feitos por intermédio do órgão de direção setorial do sistema de pessoal da Corporação, mediante processo seletivo para o exercício do cargo, observadas as seguintes condicionantes:
I - observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e transparência;
II - comprovação de conhecimento ou experiência na execução da atividade para a qual o inativo é voluntário; e
III - aptidão comprovada para a execução da tarefa para a qual é voluntário, em inspeção de saúde realizada na Corporação.
§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.
§ 4o O militar do Distrito Federal, reformado de acordo com as situações previstas no inciso II do art. 94 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e no inciso II do art. 95 do Estatuto dos Bombeiros Militares, aprovado pela Lei no 7.479, de 2 de junho 1986, poderá, observado o disposto no § 2o, ser aproveitado no serviço das Corporações, exercendo as atividades descritas nos incisos I e II do § 1o deste artigo, por meio de nomeação em idênticas condições conforme o previsto no caput, seus parágrafos e incisos, exceto quanto ao tempo de permanência, que poderá ser prorrogado até o limite de 30 (trinta) anos de serviço.” (grifei)
6. Então, da análise dessa legislação específica dos policiais e bombeiros militares tem-se a seguinte situação: os policiais militares encontram-se na ativa, ou na inatividade; a situação de ativo comporta a convocação ou designação de policiais da reserva remunerada; se inativos, compõem a reserva remunerada, sujeitos à eventual prestação de serviço na ativa, ou reformados, quando dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa.
7. A conjuntura exposta nos autos contrapõe duas situações semelhantes, porém distintas. A de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, DSA (art. 9o da Lei no 7.289/84 e art. 1o e seguintes do Decreto Distrital no 17.352/96), e a do policial militar da reserva remunerada (excepcionalmente também o reformado, conforme § 4o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), designado para cumprir tarefa, destinada ao atendimento de atividades específicas (elencadas no § 1o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), denominada prestação de tarefa por tempo certo, PTTC.
8. Apesar de ambas as designações serem voluntárias, há diferenças tanto de atuação, quanto de remuneração pelo retorno à atividade. Ao primeiro, o policial militar designado ao serviço ativo (DSA), cuja convocação objetiva a ocupação e exercício de cargos ou funções de policiais militares propriamente ditas, é devida a remuneração a que faria jus na ativa (art. 7o do Decreto Distrital no 17.352/96) e fica sujeito às obrigações e deveres militares.
9. Ao segundo, o policial militar designado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), a convocação objetiva a realização de atividades específicas, elencadas na lei (professor, instrutor, administrador, etc.), mediante processo seletivo e não implica em exercício de cargos ou funções de policiais militares (até mesmo porque militares reformados também podem excepcionalmente participar), sendo remunerado com acréscimo de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo (§ 3o, do art. 114, da Lei no 12.086/09).
10. Há nos autos comprovante da designação ao serviço ativo da parte autora e recorrida, através da Portaria de 15/06/2018, “[...] para o serviço no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 15 de junho de 2018, exclusivamente na atividade fim conforme Diretrizes do Departamento Operacional, [...]”, consoante documento juntado aos autos no ID 20504950, pela parte autora. (grifei)
11. Além disso, também há nos autos o “Termo de Aquiescência e de Conhecimento dos Direitos, Deveres, Atividades, Limite de Idade e Jornada de Trabalho” (ID 20505460 – pag. 3), datado de 09/04/2018, anterior à voluntária designação ao serviço ativo, na qual consta expressamente a informação de que a parte autora estava ciente de que a sua designação não se confundia com a prestação de tarefa por tempo certo, prevista no art. 114 da Lei no 12.086/09 e que não faria jus a remuneração pretendida através deste processo.
12. Consta nos autos, também (ID 20505460 – pag. 5), que a parte autora recebeu R$ 23.900, a título de Gratificação de Serviço Voluntário, que é devida aos policiais militares ativos que trabalhem em horários de folga, conforme regulamentação própria e que só é acessível ao policial militar ativo e não é disponibilizada ao policial militar da reserva remunerada designado para prestação de tarefa por tempo certo, porque ele permanece com a remuneração da inatividade, acrescida do adicional de três décimos já mencionados.
13. Também há nos autos, ID 20504948 – pag. 68, demonstrativo de proventos da parte autora, referentes à reserva remunerada. Do cotejo do valor lá indicado, R$ 11.480,76, com o informado na petição inicial, R$ 13.930,76, verifica-se que sua pretensão de auferir o adicional de três décimos recaí sobre os proventos da ativa, de forma distinta da previsão legal, que indica o recebimento do adicional sobre os proventos da inatividade.
14. Portanto, mantida a sentença como foi proferida, estar-se-á criando um novo regime jurídico para a situação de designação de militar da reserva remunerada, para o serviço ativo, onde ele receberia a remuneração que faria jus como se estivesse na ativa, inclusive com a possibilidade de auferir gratificações, além de receber o adicional exclusivo do militar designado para prestação de tarefa por tempo certo (três décimos sobre os proventos da inatividade), sobre os proventos da ativa, o que fere o Princípio da Legalidade, por não existir permissivo legal para tanto, além de violar a Súmula Vinculante no 37 do STF, cujo comando indica que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
15. Por fim, não demonstrado qualquer irregularidade nos pagamentos efetuados pelo Órgão Pagador da Polícia Militar do Distrito Federal, não há que se falar em recebimento de valor sobre férias proporcionais, posto que não cumprido o ônus probatório – art. 373, I, do CPC e, a favor da administração, corre a presunção de legitimidade e legalidade dos seus atos, que não foram refutados.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
17. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.